Tribunal: STF
Processo: RE 1571036
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO – CEPERJ. NATUREZA JURÍDICA. ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS. PENHORABILIDADE DE BENS E VALORES: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEPERJ. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. PENHORA DE CRÉDITO CABÍVEL. ART. 855 CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou que se oficie o ‘setor de contabilidade da CEPERJ para que retenha e coloque à disposição do Juízo qualquer repasse à CEPERJ que não seja oriundo de convênios ou contratos diretamente destinados à consecução de finalidades de interesse público’. 2. O art. 797 do CPC determina que a execução se dá no interesse do credor. Por sua vez, o art. 789 do mesmo Código dispõe que ‘o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei’. 3. Esta Oitava Turma Especializada já reconheceu que a Agravante possui natureza jurídica de Fundação Pública de Direito Privado (processo n. 5011722-79.2022.4.02.0000). 4. Quanto à impenhorabilidade alegada, bem decidiu o juízo a quo que ‘tendo sido dada oportunidade à executada, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual impenhorabilidade das verbas requeridas pela UNIÃO’. Ademais, a rubrica mencionada pela União como penhorável (Créditos por Danos ao Patrimônio) se deu em caráter exemplificativo. 5. Portanto, impõe-se a penhora de crédito e que seja oficiado ao departamento setorial de contabilidade da CEPERJ para que retenha e coloque à disposição do Juízo qualquer repasse à CEPERJ que não seja oriundo de convênios ou contratos diretamente destinados à consecução de finalidades de interesse público, conforme artigo 855, do CPC. 6. Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido” (fl. 3, e-doc. 48).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 79).



    2. A recorrente alega contrariado o inc. LV do art. 5º, os incs. I e II do art. 167 e os arts. 100 e 166 da Constituição da República.



    Assinala que, “ao mesmo tempo que pretendeu determinar a retenção apenas de eventuais créditos relativos a danos ao patrimônio da CEPERJ, o julgador determinou, sem intimar e ouvir a recorrente, que repasses que não sejam oriundos de convênios ou contratos destinados a finalidades de interesse público sejam retidos e postos à disposição do juízo. De forma contraditória, em sede de decisão de embargos de declaração, firmou-se a necessidade de a parte executada comprovar a natureza jurídica dos repasses e sua eventual impenhorabilidade, mas não foi ofertada qualquer possibilidade de manifestação por parte da recorrente para fazê-lo” (fl. 8, e-doc. 90).



    Assevera que, “mesmo no caso de se entender que a CEPERJ é pessoa jurídica de direito privado, não pode ser admitida penhora de qualquer repasse que não seja originário de convênio ou de contrato que fuja a destinação de sua finalidade pública. Qualquer constrição realizada no processo de execução deve ser limitada ao patrimônio da CEPERJ e às receitas próprias. Isso porque permitir a penhora de qualquer repasse que não seja oriundo de convênios ou contratos implica na necessidade de prova sobre a impenhorabilidade de repasses determinados ex lege. Dessa forma, referida exigência de provas pela CEPERJ acabaria extrapolando os limites da insurgência da recorrente (que, repita-se, cinge-se à impenhorabilidade legal)” (fl. 9, e-doc. 90).



    Reafirma ser “uma fundação de direito público e integra a Administração Pública indireta do Estado do Rio de Janeiro, na forma da Lei Estadual nº 5.420, de 31 de março de 2009. O anterior Decreto Estadual nº 42.298/2010, já revogado, considerava a CEPERJ como pessoa jurídica de direito privado de forma ilegal, uma vez que contrariava e alterava a natureza jurídica estabelecida pela lei que criou a CEPERJ” (fl. 10, e-doc. 90).



    Ressalta que, “ressalvada a discussão sobre a natureza jurídica da CEPERJ, tendo em vista a dependência financeira de repasses de recursos orçamentários estaduais, não é possível o bloqueio e a penhora de valores das contas da CEPERJ, exceto quando o valor for referente a receitas próprias. Ao limitar a determinação de penhora aos valores oriundos de convênios e contratos, a r. decisão atacada determinou a penhora de valores do orçamento público do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, determinou a penhora de valores impenhoráveis por sua natureza, e expressamente afastados de constrição por força dos arts. 100, 166 e 167, I e II, da CRFB/1988” (fls. 10-11, e-doc. 90). 



    Pede seja “provido o recurso extraordinário, para reforma do acórdão, a fim de (1) anular a decisão agravada; ou, alternativamente, (2) reformá-la, ressalvando expressamente que estão excluídos da determinação de penhora quaisquer valores repassados pelo Estado do Rio de Janeiro à CEPERJ, limitando-se a penhora às receitas próprias da CEPERJ (incluídas eventuais valores recebidos de terceiros por danos à fundação recorrente), como antes havia sido determinado pelo MM. Juízo a quo” (fl. 11, e-doc. 90).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Improcedente a alegação da recorrente de que “a decisão a quo deve ser anulada, por atentar frontalmente o contraditório efetivo, o princípio da não surpresa e a vedação ao comportamento contraditório” (fl. 8, e-doc. 90). 



    No acórdão recorrido, decidiu-se a questão sobre penhorabilidade de bens e valores, exclusivamente, com base no Código de Processo Civil. 



     



    O argumento da recorrente de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, na espécie, o Código de Processo Civil:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Na espécie vertente, a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região dirimiu a controvérsia sobre a forma de execução de título extrajudicial movida pela União contra a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ, com fundamento na legislação processual vigente, nestes termos:



    “O art. 797 do CPC determina que a execução se dá no interesse do credor. Por sua vez, o art. 789 do mesmo Código dispõe que ‘o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei’. 



    Destaco que esta Oitava Turma Especializada já reconheceu que a Agravante possui natureza jurídica de Fundação Pública de Direito Privado (processo n. 5011722-79.2022.4.02.0000). Assim, rejeito os argumentos fundados na alegada natureza jurídica de direito público da fundação. 



    Quanto à impenhorabilidade alegada, bem decidiu o juízo a quo que ‘tendo sido dada oportunidade à executada, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual impenhorabilidade das verbas requeridas pela UNIÃO’, conforme eventos 358 e 366 - JFRJ. Ademais, cabe observar que a rubrica mencionada pela União como penhorável (Créditos por Danos ao Patrimônio) se deu em caráter exemplificativo, conforme petição de evento 376.



      Portanto, impõe-se a penhora de crédito e que seja oficiado ao departamento setorial de contabilidade da CEPERJ para que retenha e coloque à disposição do Juízo qualquer repasse à CEPERJ que não seja oriundo de convênios ou contratos diretamente destinados à consecução de finalidades de interesse público, conforme artigo 855, do CPC. 



    Por fim, registro que o agravo interno interposto em face da decisão desta Relatoria, de manutenção da decisão agravada, encontra-se efetivamente prejudicado em decorrência da análise/julgamento do mérito do agravo de instrumento” (fls. 1-2, e-doc. 48).



    Como se verifica nesses fundamentos do acórdão recorrido, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o procedimento de execução extrajudicial adotado, o mecanismo judicial de escolha de bens e valores a serem penhorados e a assertiva de que “qualquer constrição realizada no processo de execução deve ser limitada ao patrimônio da CEPERJ e às receitas próprias” (fl. 9, e-doc. 90), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 5.420/2009 e Código de Processo Civil) e também o reexame do conjunto fático-probatório, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE – CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO À FUNCEF. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.422.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2024. REGIME DE PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DERSA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMAS 253 e 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NATUREZA DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A controvérsia, relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 599.628). Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.’ 2. O Plenário do STF, no julgamento do RE-RG 693.112,Tema 355 da repercussão geral, assentou: ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Recorrida, em sede de cumprimento de sentença, e afastou a aplicação, ao caso concreto, da decisão monocrática apontada pela DERSA, utilizada para sustentar a sua tese de incidência do regime de precatório. 4. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que tange à natureza jurídica da DERSA, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios na instância de origem” (ARE n. 1.456.034- AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).



    6. Sobre a natureza jurídica da recorrente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.046.536/RJ, no qual se discutia a natureza jurídica da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ, o Relator, Ministro Edson Fachin, negou provimento ao recurso, por se tratar de matéria infraconstitucional e ser necessário o reexame de fatos e provas para a resolução da controvérsia, nestes termos:



    “No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; 37, caput; e 100 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que ‘ao deixar de reconhecer a natureza pública da Recorrente, unicamente pelo fato de ela ser definida no Decreto estadual nº 42.298/2010 como pessoa jurídica de direito privado, quando a lei que a institui (Lei estadual nº 5.420/09) lhe confere todos os atributos de fundação do gênero autárquico, os acórdãos recorridos violaram o art. 37, caput, da CRFB/88.’ (eDOC 4, p. 28). 



    Alega, ainda, que ‘ao submeter os pagamentos devidos pela Fazenda Pública ao regime de precatório excluiu a possibilidade de penhora ou decretação da indisponibilidade de seus bens.’ (eDOC 4, p. 33). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Como se depreende dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 8.429/92 e 8.666/93; Decreto 42.298/10). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 13.9.2017).



    Os óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e da incidência das Súmulas ns. 279 e 280 também foram aplicados no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.537.020/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, em controvérsia análoga à deste processo, cuja decisão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO – CEPERJ. NATUREZA JURÍDICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. AFASTADA A APLICAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL DO ART. 910 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULAS NS. 279, 280 e 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 1º.7.2025).



    7. Inviável o acolhimento do pedido alternativo constante do recurso extraordinário, para que sejam “excluídos da determinação de penhora quaisquer valores repassados pelo Estado do Rio de Janeiro à CEPERJ, limitando-se a penhora às receitas próprias da CEPERJ (incluídas eventuais valores recebidos de terceiros por danos à fundação recorrente)” (fl. 11, e-doc. 90), pois não está demonstrada, no acórdão recorrido, a natureza e origem dos recursos recebidos pela Fundação recorrente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou que a vedação ao bloqueio de repasses de verbas públicas refere-se exclusivamente aos destinados à prestação de serviços públicos essenciais, previstos na Constituição da República (Rcl n. 49.140-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    Comprovada a existência de óbices jurídicos indispensáveis ao conhecimento do recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora